Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701901-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE CORREA DE SOUZA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O agravo de instrumento, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do inciso II, do artigo 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção (art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais). No caso, a agravante interpôs agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, no entanto, intimada para comprovar a hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou o prazo transcorrer in albis. Assim, incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, tampouco o pagamento das verbas recursais. Ante o exposto, com base nos arts. 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. Sem custas e sem honorários advocatícios. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquive-se.